Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. HOMICÍDIO. REPRESENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. NECESSIDADE PARA INVESTIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu representação formulada pela Autoridade Policial para quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de celular apreendido na posse do investigado. O Ministério Público sustenta a relevância da medida para elucidação do crime e identificação de possíveis coautores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido na posse do investigado é medida necessária e proporcional para a elucidação do crime de homicídio sob investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados e telefônicas, permitindo sua mitigação mediante ordem judicial para fins de investigação criminal.
4. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) exige ordem judicial para acesso a comunicações privadas armazenadas e estabelece que tais medidas devem atender aos princípios da necessidade e proporcionalidade.
5. O investigado foi preso em flagrante poucas horas após o crime e a poucos metros do local dos fatos, portando a arma posteriormente identificada como utilizada no homicídio, o que constitui indício relevante de sua participação no delito.
6. A inviolabilidade da intimidade não pode servir de obstáculo absoluto à persecução penal, especialmente quando há indícios concretos da relevância dos dados para a elucidação de crime grave.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XII; Lei 12.965/2014, artigos 7o, incisos II e III, e 10.